Tribunal: TJBA
Processo: 0500104-33.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0500104-33.2019.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PRIMORINA VIEIRA DAS VIRGENS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. PLANSERV. DIREITO À SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. NULIDADE DA RESPECTIVA CLÁUSULA. PEDIDO DE COBERTURA QUE DEVE SER JULGADO PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONTRA O ESTADO DA BAHIA, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500104-33.2019.8.05.0137, em que é Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada PRIMORINA VIEIRA DAS VIRGENS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões expostas no voto condutor. Sala de Sessões, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça